Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709897-60.2019.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA GUELERE RODRIGUES 15158477809 EMBARGADO: EILA DE ARAUJO ALMEIDA D E S P A C H O LUCIANA GUELERE RODRIGUES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 49274042. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator